Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-35.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-35.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES, JUSCELIO GOMES CURACA, ENY BITTENCOURT

APELADO: DULCE JATOBA DOS SANTOS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA, FABIO FRASATO CAIRES, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR BANCO BMG S/A. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO AO PRINCIPAL NO TOCANTE AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO ITAU S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 676608/RS. OFENSA MORAL. COMPROVAÇÃO DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO MONTÁRIA. TERMO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S/A. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO ITAU S/A.

Não se conhece do apelo interposto por BANCO BMG S/A por ausência de interesse recursal, vez que não tendo sido ajuizada contra si não sofreu qualquer condenação.

Considerando que nos termos da legislação processual civil, o não conhecimento do apelo principal impede o conhecimento do recurso adesivo, uma vez que este segue a sorte daquele, não se conhece do recurso adesivo interposto pro DULCE JATOBÁ SANTOS DOS SANTOS.

No tocante ao apelo interposto por BANCO ITAU S/A há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porque faz parte do mesmo grupo econômico do BANCO BMG e em homenagem à teoria da aparência, é considerada parte legítima a integrar o polo passivo desta demanda.

Quando o Autor alega a inexistência de relação jurídica que gerou os descontos indevidos em seu benefício previdenciário compete ao réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência da contratação e regularidade dos descontos.

A documentação acostada aos autos não se mostra suficiente à comprovação da manifestação de vontade do consumidor e efetiva contratação do empréstimo, que afirma não haver contratado.

Em função da relevância da atividade empresarial e riscos a ela inerentes, tem o comerciante ou fornecedor de serviços o dever de ser prudente e cauteloso quando da contratação, e se restar demonstrada falha em seus serviços, irrecusável a sua responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor.

A natureza da demanda impõe que a análise se realize sob os preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, ante a identificação satisfatória do fornecedor, do produto/serviço negociado e do seu destinatário final.

O acesso à informação é direito básico do consumidor, garantido no artigo 6º, III do CDC e resulta do reconhecimento de que o fornecedor é o detentor do conhecimento técnico dos produtos/serviços que disponibiliza de forma onerosa.

O mencionado dever decorre do princípio da boa-fé objetiva e se encontra explanado no artigo 4º da Norma Consumerista, que elege como princípio a vulnerabilidade do consumidor ante o mercado de consumo (artigo 4º, I).

Não comprovada a excludente de responsabilidade de indenizar, imperiosa a manutenção da condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas do ofensor e da ofendido, impende manter o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), vez que não se apresenta elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima.

A devolução dos valores indevidamente cobrados, deve ser operada, nos exatos termos do quanto decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que modulou seus efeitos.

Tratando-se de relação extracontratual, há de se manter íntegro o capítulo da sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora e correção monetária tanto da indenização por danos morais quanto materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000090-35.2017.8.05.0041

da Comarca de Campo Formoso, em que figuram como Apelantes - BANCO ITAU S/A, BANCO BMG S/A e DULCE JATOBÁ DOS SANTOS SANTOS E Apelados – os mesmos.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em não conhecer do apelo interposto por BANCO BMG S/A; não conhecer do recurso adesivo interposto por DULCE JATOBÁ DOS SANTOS DOS SANTOS e, em relação ao recurso de Apelação Cível interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A , rejeitar a preliminar e, no mérito dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2